Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DO EXEQUENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. DÍVIDA DE ELEVADO VALOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. No caso, a penhora de salário do devedor, ainda que parcial, não se mostra razoável. A dívida é elevada (R$ 488.681,85) e a renda do devedor é baixa (R$ 5.127,99), de modo que a penhora não teria efetividade para saldar a dívida, eis que o valor da penhora serviria apenas para abater os encargos moratórios da dívida.
3. Considerando o valor alto da dívida, assim como a inflação e a correção monetária, os descontos no salário do devedor não podem incidir por longos anos, sem uma previsibilidade de quando a dívida será quitada, de modo que a admissão da medida constritiva, implicaria em risco para a sobrevivência digna do devedor que necessita custear as próprias despesas e de sua família.
4. Agravo de instrumento n. 0704492-51.2025.8.07.0000 interposto pelo exequente conhecido e não provido, com o respectivo agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento n. 0700278-80.2025.8.07.9000 interposto pelo executado conhecido e provido.